Tribunal: TJMT
Processo: 0001067-82.2011.8.11.0082
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 67868/2017
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI — ACOLHIMENTO PELA CÂMARA — REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL PLENO PARA APRECIAÇÃO — APLICAÇÃO DO ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, DO ARTIGO 949, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DA SÚMULA VINCULANTE No 10 - QUESTÃO SUBMETIDA AO TRIBUNAL PLENO.
A competência constitucional para declarar a inconstitucionalidade de dispositivo de lei é do Tribunal Pleno, não da Câmara.
Questão submetida ao Tribunal Pleno.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no sentido de confirmar a liminar concedida e anular os artigos 10 a 23 da Lei do Estadual no 9.523, de 20 de abril de 2011, que “Institui a Política de Planejamento e Ordenamento Territorial do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”.
O apelante sustenta preliminarmente a inadequação da via eleita em razão de não ser cabível a interposição de ação civil pública para declarar inconstitucionalidade de Lei, porquanto cabível a ação direta de inconstitucionalidade para exercer o controle concentrado de constitucionalidade, e que o pedido para “anular” dispositivos legais apresenta-se como “verdadeira ação direta de inconstitucionalidade, porquanto nulidade de norma geral e abstrata, como é o caso, só pode ser reconhecida abstratamente em ação desta natureza”.
Alega não haver interesse processual do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pois ajuizou a presente ação civil pública prematuramente para anular dispositivos de Lei que, mesmo aprovados pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, estão pendentes de reconhecimento e aprovação pelo Ministério do Meio Ambiente e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, conforme estabelece o artigo 21-A da Lei no 4771, de 15 de setembro de 1965 (Código Florestal), vigente à época.
Afirma que os artigos da Lei Estadual no 9.523, de 20 de abril de 2011 que representam o Zoneamento Socioeconômico Ecológico do Estado de Mato Grosso foram precedidos de estudos técnicos sérios e fundados, e representam um anseio da sociedade, além de terem sido realizadas várias audiências públicas em que o próprio Ministério Público teve participação afirmando que a Lei 9.523/2011 “foi fruto de estudos aprofundados, porquanto embasados em pesquisas de campo, onde houve a preocupação com a classificação pormenorizada das áreas, havendo revisão das categorias e subcategorias de uso, bem como no que se refere às diretrizes das zonas do ZSEE”.
Aduz que a presente ação civil pública acarreta instabilidade jurídica, pois não detém respaldo técnico ou prova inequívoca que levante dúvida razoável, “tendo em vista que o zoneamento aprovado funda-se em vertidas pelo MPE, igualmente em estudos técnicos, sendo que no parlamento ajustaram-se todas as visões locais sobre o desenvolvimento sustentável do Estado, não descurando de setores consolidados da economia, como por exemplo, a pecuária”.
Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença, para que os pedidos formulados na inicial da ação civil pública sejam julgados improcedentes, mantendo inalterado o zoneamento socioeconômico ecológico insculpido na Lei do Estado de Mato Grosso no 9.523/2011.
Contrarrazões do apelado às fls. 1.820/1.828verso, a requerer o desprovimento do recurso.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer do Doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo não acolhimento das preliminares arguidas e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (fls. 1.845/1.851).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no sentido de confirmar a liminar concedida e anular os artigos 10 a 23 da Lei do Estadual no 9.523, de 20 de abril de 2011, que “Institui a Política de Planejamento e Ordenamento Territorial do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”.
No ponto que interessa, transcrevo trechos da sentença ora analisada:

(...) c) perfeitamente possível a análise do ato normativo impugnado pelo Poder Judiciário, na medida em que, ao não observar os motivos de direito previstos em regulamento federal – Decreto Federal no 4.297/2002 – produz efeitos concretos e nefastos ao meio ambiente do Estado de Mato Grosso, preterindo a ordem ambiental em face de interesses econômicos, na contramão dos princípios do desenvolvimento sustentável e da vedação ao retrocesso socioambiental.
Desse modo, não vislumbro a adequação dos motivos de direito previstos no Decreto Federal no 4.297/2002 ao ato ora impugnado – Zoneamento Socioeconômico Ecológico de Mato Grosso, inserido na Lei Estadual no 9.523/2011 que instituiu a Política de Planejamento e Ordenamento Territorial do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.
Pelo exposto, rejeito as preliminares suscitadas – inadequação da via eleita e ausência de interesse processual – e, com fundamento no art. 225, caput, da Constituição Federal, art. 9o, inciso II, da Lei no 6.938/1981, c/c artigos 6o-A, inciso III e 6o-B, inciso I, ambos do Decreto Federal no 4.297/2002, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial, ratificando, portanto, a liminar concedida às fls. 1.188/1.194, por conseguinte, ANULO, especificamente, os seguintes dispositivos da Lei Estadual no 9.523/2011 (Institui a Política de Planejamento e Ordenamento Territorial do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências) que, em conjunto, instituíram o Zoneamento Socioeconômico Ecológico do Estado de Mato Grosso – ZSEE-MT: artigo 10, caput, bem assim o § 1o, incisos I e II; artigos 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 e 23.
Por fim, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Sem custas e honorários advocatícios. (...). (fls. 1.799verso/1.800).

De imediato, afasto a preliminar de “inadequação da via eleita”, uma vez que é juridicamente admissível o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade de leis do Estado, em sede de ação civil pública.

[...] A jurisprudência desta Corte entende ser possível a declaração incidental de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos, em sede de ação civil pública, quando a controvérsia constitucional figurar como causa de pedir ou questão prejudicial indispensável à resolução do litígio principal. Precedentes. [...] (STJ, Primeira Turma, REsp 1181511/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 11/04/2014).

Relativamente à declaração incidental de inconstitucionalidade de lei em sede de ação civil pública, é admitida quando não se apresenta como pedido principal, mas fundamento ou causa de pedir, necessário à solução da controvérsia.

[...] é possível a declaração incidental de inconstitucionalidade, na ação civil pública, de quaisquer leis ou atos normativos do Poder Público, desde que a controvérsia constitucional não figure como pedido, mas sim como causa de pedir, fundamento ou simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal, em torno da tutela do interesse público. (STJ, Segunda Turma, REsp 980.723/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, DJe 9/3/2009).

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que se pode pleitear a inconstitucionalidade de determinado ato normativo na ação civil pública, desde que incidenter tantum. Veda-se, no entanto, o uso da ação civil pública para alcançar a declaração de inconstitucionalidade com efeitos erga omnes. No caso, o pedido de declaração de inconstitucionalidade da lei 754/1994 é meramente incidental, constituindo-se verdadeira causa de pedir. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 424993, relator Ministro Joaquim Barbosa, DJe 19/10/2007).

Na inicial os pedidos são do seguinte teor:

[...] Ex positis, pede-se que seja citado o requerido na pessoa do seu Procurador Geral do Estado para, querendo, contestar a presente ação e, ao final, produzidas as provas necessárias a serem indicadas oportunamente, seja ela julgada procedente para ANULAR todos os dispositivos da Lei Estadual 9.523/2001 que, em conjunto, instituíram o Zoneamento Socioeconômico Ecológico do Estado de Mato Grosso, quais sejam: Art. 10, “caput”, assim como os incisos I e II do seu parágrafo 1o, e, também, os arts. 11, 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 e 23. (...). (fls. 102, volume I).

Desta feita, ainda que tenha constado no pedido a “anulação” de todos os dispositivos legais, trata-se de declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei do Estado de Mato Grosso no 9.523, de 20 de abril de 2011 que se verifica como causa de pedir, porquanto contrariam o disposto no artigo 225 da Constituição Federal de 1988, bem como na ordem infraconstitucional, o Decreto Federal no 4.297/2002, e portanto, imprescindível à solução da controvérsia, é admissível em ação civil pública.
Logo, trata-se de controle de constitucionalidade difuso, em função de inconstitucionalidade da Lei Estadual, caracterizando-se o controle de constitucionalidade por via de exceção.
De conseguinte, o Ministério Público é parte legítima para requerer a declaração incidental de inconstitucionalidade de lei, que, uma vez reconhecida pelo Juízo de Primeira Instância, prescinde de sua submissão ao Plenário do Tribunal, já que a regra a estabelecer a reserva, é aplicável tão somente quando a inconstitucionalidade do ato normativo é de ser reconhecida, na origem, pelo próprio Tribunal.

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. CONTROLE DIFUSO. CAUSA DE PEDIR. RETORNOS DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DA LIDE.
1. Recurso especial proveniente de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Ceará, com o objetivo de que seja declarada a inconstitucionalidade dos arts. 6o, parágrafo único, 7o e 9o, da Lei Estadual 14.055/2008, que "transpôs" o cargo de Perito Criminalístico Auxiliar para Perito Criminal Auxiliar, e, por consequência, sejam os servidores reconduzidos aos cargos de origem e anulados todos os atos decorrentes da mencionada "transposição".
(...)
3. É firme o entendimento do STJ no sentido de que a inconstitucionalidade de determinada lei pode ser alegada em ação civil pública, desde que a título de causa de pedir – e não de pedido –, como no caso em análise, pois, nessa hipótese, o controle de constitucionalidade terá caráter incidental. Precedentes.
4. Não há falar em extinção do feito sem resolução do mérito ou uso indevido da ação civil pública para buscar a inconstitucionalidade em tese de lei, uma vez que ela é cabível como instrumento de controle difuso de constitucionalidade, conforme já reconhecido, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. Retorno dos autos à instância de origem para apreciação do mérito da demanda.
Recurso especial parcialmente provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1569401/CE, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de março de 2016).

PROCESSUAL ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DE ESPÉCIE NORMATIVA. CABIMENTO.
1. O acórdão recorrido acolheu a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, pois entendeu que a Ação Civil Pública está sendo utilizada como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade.
2. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais defende o direito de discutir incidentalmente a inconstitucionalidade de espécie normativa no âmbito da Ação Civil Pública, nos caso como na espécie em análise. É que a ação teria sido proposta com o objetivo de condenar o requerido na obrigação de fazer consistente em restabelecer na Comarca de Governador Valadares a assistência médica hospitalar e odontológica de modo integral e eficiente incluindo os atendimentos médico-hospitalares, os exames clínicos, exames de mamografia e raio-X, serviços farmacêuticos e programa IPSEMG-Família. Essa pretensão apenas será obtida se forem reconhecidas as ilegalidades dos decretos ou, incidentalmente, a inconstitucionalidade das normas em questão. 3. Na trilha da jurisprudência do STF, o STJ admite que a inconstitucionalidade de determinada lei pode ser alegada em ação civil pública, desde que a título de causa de pedir - e não de pedido -, como na espécie em tela, pois, neste caso, o controle de constitucionalidade terá caráter incidental. Precedentes. 4. Recurso especial provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1326437/MG, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de agosto de 2013)

O que se observa da análise minuciosa do caso em debate, é que a declaração de inconstitucionalidade só pode ser considerada como causa de pedir, pois o Ministério Público do Estado de Mato Grosso busca o desfazimento dos atos administrativos, representados nos artigos da Lei do Estado de Mato Grosso no 9.523, de 20 de abril de 2011, que afrontam os princípios constituídos no artigo 225 da Constituição Federal.

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”

Em contrapartida com o dispositivo constitucional, o objeto da presente ação civil pública é justamente a ilegalidade e inconstitucionalidade presente nos artigos da Lei Estadual n° 9.523/2011 que dispõem sobre “ordenação, de forma vinculada, das decisões públicas e privadas sobre políticas, planos, programas, projetos e atividades que se utilizem ou possam se utilizar, direta ou indiretamente, de recursos naturais, proporcionando o uso racional do capital natural existente e a manutenção dos serviços ambientais dos ecossistemas”. (artigo 8o, da Lei Estadual n° 9.523/2011).

RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE – QUESTÃO PREJUDICIAL – POSSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a legitimidade da utilização da ação civil pública como instrumento idôneo de fiscalização incidental de constitucionalidade, pela via difusa, de quaisquer leis ou atos do Poder Público, mesmo quando contestados em face da Constituição da República, desde que, nesse processo coletivo, a controvérsia constitucional, longe de identificar-se como objeto único da demanda, qualifique-se como simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal. Precedentes. Doutrina. (STF, Segunda Turma, Reclamação 1898 Embargos de Declaração, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2014).

No caso, o cerne da questão consiste em verificar se as diretrizes insculpidas nos artigos 10 a 23 da Lei no n° 9.523/2011 que tratam do Zoneamento Socioeconômico Ecológico do Estado de Mato Grosso respeitou as orientações fixadas no Decreto Federal no 4.297/2002, visando garantir o equilíbrio e proteção ambiental, que deve ser assegurada pelo Estado, em consonância com os princípio constitucionais ambientais, notadamente em respeito aos artigos 24, caput, VI, e §§ 1o e 2°, e 225 da Constituição da República Federativa do Brasil.
Os estudos e projetos precedentes à Lei no 9.523/2011 decorreram inicialmente do projeto elaborado pelo Poder Executivo (Projeto de Lei no 473/2008) que ponderou os seguintes conceitos e características das categorias e subcategorias de uso:

1.Alterações das zonas e diretrizes sociais, econômicas e ambientais;
2.Avaliação do mecanismo de redução de reserva legal;
3.Áreas consolidadas ou a consolidar de ocupação recente, com predomínio de agricultura de alta tecnologia e secundariamente da pecuária
4.Áreas consolidadas ou a consolidar, de ocupação antiga que requerem reordenação da estrutura produtiva e fortalecimento da pecuária e da agricultura familiar;
5.Áreas consolidadas ou a consolidar de ocupação antiga, que requerem ações de recuperação ambiental;
6.Áreas que requerem manejos específicos em ambientes com elevado potencial hídrico;
7.Áreas que requerem manejos específicos em ambientes com elevado potencial florestal;
8.Áreas que requerem manejos específicos com elevado potencial biótico em ambientes pantaneiros;
9.Áreas que requerem manejos específicos em ambientes com elevada fragilidade;
10.Terras indígenas;
11.Unidades de conservação;
12.Territórios Quilombolas;
13.Áreas protegidas propostas para estudo e criação de unidades de conservação;

Após, esse projeto foi significativamente alterado pelo Parlamento Estadual (Substitutivo Integral no 3) sem “respaldo técnico e eliminando a hierarquização da intensidade de uso entre as mesmas” (fls. 1.007), e, da análise de equipe constituída por requisição do Ministério Público Estadual para fiscalizar as nuances da Lei no 9.523/2011, concluiu-se;

“(...) Portanto, a equipe multidisciplinar de peritos conclui que não cabe, nesta avaliação, a indicação da possibilidade de correção deste ou daquele equívoco cometido, pois a profusão de erros é tamanha e ela se manifesta em particular na não observância da metodologia de construção do zoneamento, tornando a lei aprovada um produto que não permite sua aplicação, uma vez que induzirá o poder público estadual e federal à aplicação de investimentos em espaços territoriais em discordância com os potenciais e fragilidades naturais, essência de um zoneamento”. (fls. 1.790).

Além disso, na manifestação da Subprocuradoria-Geral de Defesa do Meio Ambiente extrai-se:

“(...) Compulsando o texto submetido à apreciação do Poder Executivo para o fim de sanção ou veto, constato que o mapa e todas as diretrizes de categorias e subcategorias de uso, além das respectivas zonas e subzonas de intervenção, que constituem parte integrante do projeto de lei (artigo 10, § 1o, I e II) propõem uma expressiva revisão da proposta legislativa inicialmente submetida por este poder ao parlamento estadual, resultando em sua completa transformação em três oportunidades, e na absoluta descaracterização e desconstituição das funções e dos objetivos que pretendiam ser atingidos mediante a ação planejada do Estado sobre os recursos e sobre os espaços.
(...)
O cenário descrito expõe uma relação de desequilíbrio na proteção que deveria ser proporcionada e assegurada pelo Estado, em visível contraste com os dispositivos já referidos, além de fixar neste caso, uma clara violação ao texto dos artigos 24, caput, e inciso VI, e §§ 1o e 2o, da CRFB.
(...)
Tendo, portanto, fundamento constitucional, e restando visível o potencial prejuízo à biodiversidade que pode ter origem na sanção da proposição parlamentar é que recomendo o veto integral de seu texto, por inconstitucionalidade material e contrariedade ao interesse público, na forma destas razões. (...)”. (fls. 1.794verso/1.795).

Da mesma forma, a equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - SEMA, bem como da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso – SEPLAN, orientou:

“(...) Por todas as razões expostas neste parecer, as quais constituem apenas um apanhado geral e não uma avaliação minuciosa do projeto de lei em questão, a equipe técnica da SEMA e SEPLAN responsável pela elaboração do Projeto de Lei encaminhado à Assembleia Legislativa em 24 de abril de 2008, orienta pelo veto integral do Projeto de Lei da Política de Planejamento e Ordenamento Territorial do Estado de Mato Grosso. (...)”. (fls. 1.796).
Ainda com tais considerações, o Substitutivo Integral no 3 foi aprovado pelo Parlamento Estadual e sancionado pelo Governador do Estado de Mato Grosso à época, resultando na Lei Estadual no 9.523, de 20 de abril de 2011.
Constata-se que o Parlamento Estadual não observou devidamente que os aspectos ambientais constatados pelas equipes técnicas que analisaram o Substitutivo Integral no 3, restando aprovada e sancionada a Lei Estadual com proposição de ocupação com enquadramento do território do Estado de Mato Grosso em relação às categorias de usos e zonas de intervenção de forma contrária à orientação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no sentido de que o conceito de Meio Ambiente não pode ser restringido a padrões de ordem econômica e individual, na medida que considera apenas o benefício do indivíduo e não da Biodiversidade, visão antropocêntrica protecionista.
Deste modo, considerando todos os pareceres técnicos contrários à sanção da Lei no 9.523/2011, os artigos 10 a 23 que tratam do Zoneamento Socioeconômico Ecológico do Estado de Mato Grosso carecem de embasamento técnico e jurídico, e afronta uma série de diretrizes dispostas no Decreto Federal no 4.297/2002 que orienta a elaboração de Zoneamentos no Brasil, uma vez que deixou de considerar os aspectos como as potencialidades e fragilidades ambientais, descaracteriza as categorias e zonas e define indicações de uso impróprias à vocação natural do território analisado. Em verdade, pode-se afirmar que os artigos priorizaram o uso e ocupação atual das terras, representando perda do patrimônio de biodiversidade e recursos naturais.
Logo, no ponto, a sentença não necessita de qualquer reforma:

“[...] Aliás, nos termos em que foi concebido, o Zoneamento Socioeconômico Ecológico de Mato Grosso se distancia largamente do objetivo geral proposto pelo próprio texto legal que o instituiu, qual seja, o de ordenação, de forma vinculada, das decisões públicas e privadas sobre políticas, planos, programas, projetos e atividades que se utilizem ou possam se utilizar, direta ou indiretamente, de recursos naturais, proporcionando o uso racional do capital natural existente e a manutenção dos serviços ambientais dos ecossistemas (Lei no 9.523/2011, art. 8o).
Tanto é assim que o próprio Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual no 469 de 31 de março de 2016, instituiu uma nova comissão – Comissão Estadual do Zoneamento Socioeconômico Ecológico – CEZSEE do Estado de Mato Grosso – objetivando a participação da sociedade civil no acompanhamento e avaliação da proposta e implementação do ZSEE-MT (art. 1o), demonstrando, dessa forma, a imprescindibilidade de adequar o zoneamento ambiental constante na Lei no 9.523/2011.
(...)
Cuida-se, na verdade, de aplicação do denominado sistema de freios e contrapesos (checks and balances), reiteradamente utilizado pelo Supremo Tribunal Federal como modo de garantir o equilíbrio e a harmonia entre os poderes que, mediante o estabelecimento de controles recíprocos, autoriza a interferência legítima de um poder sobre o outro, desde que verificados os limites admitidos na Constituição.
No caso, a atividade jurisdicional manifestada na presente ação coletiva cinge-se à análise dos efeitos concretos produzidos por ato normativo – mais especificamente, dispositivos da Lei Estadual no 9.523/2011 ora impugnados – que age em sentido oposto a uma das vertentes da ordem social prevista na Constituição Federal de 1988, qual seja, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, alçado a direito fundamental conforme mencionado – subitem 3.1.
Desse modo, no âmbito do processo legislativo, o aperfeiçoamento da iniciativa legislativa não se presta como argumento válido quando o objetivo do ato normativo é o de promover a ampliação da exploração de atividades que dependem diretamente da utilização de recursos naturais, sem se atentar às características, fragilidades e potencialidades do meio, dissociando o crescimento econômico da preservação ambiental, pilares do princípio do desenvolvimento sustentável.
Ademais, como consectário do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, destaca-se o princípio da vedação do retrocesso ecológico, que tem por finalidade salvaguardar as garantias ambientais já conquistadas, notadamente quando ameaçadas por medidas legislativas – como no presente caso – e/ou executivas. (...)”. (fls. 1.799/verso).

Dessa forma, não há dúvida de que os artigos 10 a 23 da Lei no 9.523, de 20 de abril de 2011, que tratam da Política de Planejamento e Ordenamento Territorial do Estado de Mato Grosso, apresentam vício de ilegalidade e inconstitucionalidade.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AVERBAÇÃO DE RESERVA LEGAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
(...)
3. A jurisprudência da Primeira Seção firmou-se no sentido do cabimento de Ação Civil Pública para declaração incidental de inconstitucionalidade, desde que a controvérsia constitucional seja causa de pedir, fundamento ou questão prejudicial à resolução do litígio principal em torno da tutela do interesse público.
4. O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que a averbação da Reserva Legal configura dever do proprietário ou adquirente do imóvel rural, independentemente da existência de florestas ou outras formas de vegetação nativa na gleba, devendo, outrossim, tomar as providências necessárias à restauração ou à recuperação da flora para se adequar aos limites percentuais previstos no Código Florestal. Precedentes: (...).
5. A Corte Superior do Tribunal de Justiça de Minas Gerais declarou a inconstitucionalidade do art. 17, V, VI e VII, da Lei 14.309/2002, verbis: "Dessa forma, verifica-se que restou declarada a inconstitucionalidade dos incisos V, VI e VII do artigo 17, da Lei Estadual 14.309/2002, que permitia a compensação da reserva legal fora da mesma microbacia hidrográfica. Assim, in casu, mostra-se irregular a averbação de reserva legal feita em Januária / MG, referente a propriedade localizada em Uberlândia / MG". Portanto é correta a anulação da compensação de área de reserva legal efetuada em outra bacia hidrográfica, com ecossistema diferente da área averbada.
6. Recurso Especial não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1357265/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de novembro de 2019).

Em conclusão, diante das considerações expendidas, voto para acolher a alegação de inconstitucionalidade incidental dos citados dispositivos e submeter a questão ao Tribunal Pleno, nos termos do artigo 949, II, do Código de Processo Civil.
É como voto

EM 02 DE SETEMBRO DE 2020:
ADIADO O JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DR. EDSON DIAS REIS). O RELATOR ACOLHEU A ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. A 2a VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO) AGUARDA.

SESSÃO DE 07 DE OUTUBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1o VOGAL)
Acompanho o voto do Relator.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL)
Acompanho o voto do Relator..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU A ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS AO PLENÁRIO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR